Tribunal: TJDFT
Processo: 0007784-90.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABÍVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. APREENSÃO DO ADOLESCENTE NO VEÍCULO SUBTRAÍDO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DA INTENÇÃO DO IMPUTÁVEL DE PRATICAR O ROUBO. CONFISSÃO EM DISSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO E COM INDÍCIOS DE INTENÇÃO DE PROTEGER O IMPUTÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A representação descreveu a prática de dois atos infracionais, um consistente em ato análogo a roubo de veículo (praticado por três agentes) e outro análogo a roubo a transeunte (praticado por quatro agentes), e imputou ao adolescente a prática deste segundo, tendo em vista que o autor que abordou a vítima desceu do veículo em que estava o jovem juntamente com outros dois indivíduos.
2. Extrajudicialmente, os dois adolescente que não se evadiram diante da abordagem policial apresentaram versões uníssonas e coerentes, tanto perante a autoridade policial como perante o Ministério Público, no sentido de que o apelante não participou do primeiro ato infracional. O apelante, em ambas as oportunidades, afirmou que, embora estivesse no veículo, quando do segundo ato infracional, desconhecia a intenção dos agentes em praticá-lo.
3. A confissão judicial do adolescente, assumindo a autoria de ambos os atos infracionais (quando a representação apenas lhe imputou o segundo), não é suficiente para concluir, com a segurança necessária, por sua autoria no ato infracional, pois: é totalmente destoante de suas versões anteriores, é contraditória com provas relevantes dos autos (como a palavra das vítimas e o reconhecimento do imputável pela segunda vítima), nitidamente tenta isentar outro adolescente e o imputável e não tem suporte seguro em outros elementos probatórios (condizendo, parcialmente, apenas com a nova versão apresentada em juízo por outro adolescente - valendo destacar que somente condizem no que diz respeito à suposta atuação do apelante nos dois atos infracionais, pois as narrativas são absolutamente distintas, além disso, a versão judicial deste último adolescente é igualmente pouco crível, por distanciar-se das demais provas dos autos e contradizer suas próprias duas versões administrativas).
4. A mera presença do adolescente no veículo que dava suporte ao autor do fato, sem a demonstração de liame subjetivo, como eventual divisão de tarefas, não é suficiente para imputar-lhe a coautoria do ato infracional análogo ao roubo, mormente quando sequer comprovado ser ele o motorista do automóvel onde havia outros dois indivíduos.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do adolescente no segundo ato infracional, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. Recurso provido.